Tribunal: TJMT
Processo: 0016424-08.2019.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016424-08.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BERNARDO DE SENA - CPF: 328.065.311-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016424-08.2019.8.11.0055

APELANTE: JOSE BERNARDO DE SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – LEGALIDADE – RÉU QUE AUTORIZOU O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Considerando que o crime de arma de fogo de uso permitido configura-se crime de natureza permanente, é incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, além de ter sido demonstrado que o ingresso policial foi franqueado voluntariamente pelo proprietário da residência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016424-08.2019.8.11.0055

APELANTE: JOSE BERNARDO DE SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
José Bernardo de Sena
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção e 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003
[posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido]
, substituindo-as, ao final, por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária [três salários mínimos] e prestação de serviço à comunidade, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, pretende a absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento, diante da nulidade de prova, por entender que houve violação de domicílio.

Em contrarrazões, o Parquet requereu a manutenção integral da sentença hostilizada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016424-08.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

José Bernardo de Sena
foi denunciado pela prática dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Fato 01 – Artigo 12, da Lei nº 10.826/03

Consta dos autos que no dia 25 de junho de 2019, por volta das 13h30min, em via pública, MT 358, mais precisamente em frente a Unemat, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JOSÉ BERNARDO DE SENA, tinha em depósito, no interior de sua casa, acessórios e munições de arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) kit com vários balins de chumbo, 49 (quarenta e nove) buchas para munição, 02 (duas) munições calibre 32 e 11 (onze) munições calibre 38, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 19/20, Auto de Apreensão fls. 22 e Laudo de balística forense fls. 24/26. (...)” (fls. 14/16 do ID nº 53356164).

Fato 02 – Artigo 14, da Lei nº 10.826/03

Consta dos autos que no dia 25 de junho de 2019, por volta das 13h30min, em via pública, MT 358, mais precisamente em frente a Unemat, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JOSÉ BERNARDO DE SENA portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revólver calibre 38, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 19/20, auto de Apreensão fls. 22 e Laudo de balística forense fls. 24/26.

Restou apurado que no dia e hora dos fatos, diante de informações anônimas acerca de transporte ilegal de entorpecentes, uma equipe da Polícia Civil, em blitz na rodovia MT 358, visualizou um veículo modelo Ônix, placa QBG-2041, em atitude suspeita, após este tentar empreender fuga assim que avistou a barreira policial, bem como tentar dispersar um revólver calibre 38.

Consta dos autos que após abordar o denunciado, este alegou que a arma era relíquia da família e ainda teria em sua residência outras munições da referida arma, porém, após efetuar buscas na casa, os policiais encontraram munições de calibre diferente do respectivo revólver, além de diversos acessórios ligados à confecção de cartuchos, como buchas para munição e kit com vários balins chumbo (fls. 22).

Realizada a Perícia de Balística Forense (fls. 24/26), conclui-se que a arma e as munições encontradas na casa apresentavam-se eficientes para a realização de disparos”.

Na fase investigativa, o investigador de polícia,
José Rômulo Menezes Gonçalves
, que atendeu à ocorrência, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“QUE ratifica os relatos do boletim de ocorrência nº 2019.188988/PC, onde relata que após tomar conhecimento por meio de denúncia anônima de suposto transporte de entorpecente estaria ocorrendo naquela rodovia MT 358, realizávamos uma barreira a fim de detectar a suposta ilegalidade, momento este que visualizamos um veículo modelo ONIX, placa qbg-2041, o qual trafegava sentido Nova Olímpia- Tangará da Serra, que o acusado, posteriormente identificado como JOSÉ BERNARDO DA SENA, ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga pela via de acesso lateral. O investigador ITAMAR, o qual estava na companhia deste depoente, visualizou quando o acusado dispersou um objeto em determinado local da margem da via de acesso lateral. Realizamos a abordagem ao referido veículo e no interior do mesmo encontrava-se o motorista (JOSÉ BERNARDO DE SENA) e um caronista. Realizamos revista no veículo e nada foi encontrado. O motorista foi indagado sobre onde estaria o objeto dispersado e após muita insistência acabou por informar o local onde dispersou a arma do tipo revólver calibre .38 desmuniciada, que segundo o mesmo era de sua propriedade. Ainda informou que a referida arma de fogo estava em um sítio que é de sua propriedade, e que seria depositada em sua residência. O indivíduo e seu veículo, juntamente com o passageiro foram conduzidos até essa delegacia para serem apresentados a autoridade policial. Após ser entrevistado por essa equipe de investigadores, o condutor informou que teria em sua residência uma certa quantidade de munições para aquele revólver. Que deslocamos até sua residência onde o investigador CRESPIM, localizou e arrecadou munições deflagradas e intactas de diferentes calibres. Que o condutor ainda informou que a finalidade da arma seria para coleção [...]”.

No mesmo sentido foram as declarações do investigador de polícia,
Itamar Cleiton Souza Xavier
, que também participou do flagrante.

A testemunha,
Cícero Lino da Silva
, que estava na companhia do réu no momento da abordagem policial, relatou:

“[...] que estavam trafegando na BR 358 com o veículo ONIX placa OBG 2041, com destino a Tangará da Serra; que o declarante estava como carona; que de repente foram abordados pelos policiais civis, onde foram abordados e nada de ilícito foi encontrado; que ato contínuo, o senhor José Bernardo de Sena foi indagado pelos policiais sobre o que tinha dispensado antes de abordado; que o mesmo relatou que tinha dispensado um revólver e que tal arma de fogo era relíquia e que o mantinha guardado no sítio dele; frisou ainda que a referida arma de fogo estava desmuniciada e que estava transportando para a casa dele, esclarecendo que o declarante não tinha conhecimento que o senhor José Bernardo de Sena estava portando a referida arma de fogo”.

Interrogado pela autoridade policial, o réu
José Bernardo de Sena
assumiu a autoria delitiva nestes termos:

“QUE na data de hoje estava retornando do seu sítio no Município de Denise com destino a Tangará da Serra; QUE se deslocava com seu automóvel Chevrolet Onix QBG 204; QUE estava de passageiro no veículo seu amigo CICERO LIMA DA SILVA; QUE foram ao sítio para que o interrogando tratasse de assunto referente a construção de um curral; QUE CICERO foi apenas para lhe fazer companhia; QUE o interrogando trouxe do sítio um revólver calibre 38; QUE avistou a viatura da polícia e tentou se desfazer da arma a jogando pela janela; QUE a polícia percebeu a ação e o interrogando foi abordado; QUE o interrogando apontou para os policiais onde a arma estava; QUE diante da localização da arma, os policiais solicitaram ao interrogando que fosse até sua residência a procura de novas armas com munições; QUE o interrogando franqueou o acesso a sua residência e lá foram encontradas as munições apreendidas neste procedimento; QUE o interrogando afirma que a arma é uma relíquia de família e que não tinha pretensão de usá-la; QUE os cartuchos encontrados em sua residência de calibre diferente o da arma apreendida estavam deflagradas, são antigas e eram usadas quando o interrogando tinha outras armas no sítio; QUE explica que só estava levando este revólver para sua casa por medo de deixá-lo no sítio, e não possui mais as espingardas dos calibres das munições apreendidas; QUE reforça que só possui a arma, pois a recebeu de herança de parentes e nunca a utilizou. Com relação as espingardas que possui no sítio, eram apenas para sua proteção; QUE toma ciência da fiança fixada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)”.

Na instrução processual, foram inquiridas três testemunhas, e procedido o interrogatório do réu.

A testemunha policial,
IPC José Rômulo Menezes Gonçalves
, ratificou suas declarações narradas em sede extrajudicial. Sob o crivo do contraditório, assim confirmou os fatos:

“MP: O que que o senhor recorda desse fato?

T: Então, doutor, tava eu e o policial Itamar; a gente tava ali em frente a Unemat, né, quando veio o veículo Onix, sentido Progresso, Tangará da Serra. Ao avistar a barreira, ele entrou ali naquela estrada vacinal sentido ao pesqueiro Piracema, né, então nós entramos na viatura e fomos atrás dele. Em um determinado momento, ele jogou alguma coisa fora, só que a gente continuou atrás dele; aí uns 20 metros, mais ou menos, ele parou [...] aí conseguimos abordar ele.
Na busca lá nele e no veículo, não localizamos nada, mas em conversa ele relatou que tinha jogado a arma fora e encontramos no estacionamento da Unemat, entendeu, tava a arma lá, era um revólver calibre 38, tava lá no estacionamento
. Então do jeito que ele percebeu a presença da polícia, ele entrou e tentou foragir pela estrada que dá acesso ao pesqueiro Piracema e arremessou o revólver fora. Nesse momento tava eu e Itamar, a gente já fez apreensão do revólver, né,
e em conversa com ele, ele falou que tinha mais munições na casa dele; e por se tratar de residência, a gente pediu apoio pra outros policiais e lá no local, se não me engano, o investigador Crispim achou mais munições de diversos calibre
, eu lembro que tinha de 38 e também, como certeza posso dizer, doutor, de 32, tanto cápsula como deflagrada, como intacta. E tinha também acessórios para carregamento de cartucho. Então foi isso que eu lembro.

MP: Mas espingardas, cês não encontraram?

[...]

T: Eu não me recordo porque [...] eu cuidei da situação do revólver, né, eu fiquei mais com a situação do revólver, é tanto que o boletim fui eu que confeccionei, ele não relatou nada de arma não; não lembro dele ter relatado, doutor, é tanto que não consta no boletim.

MP: Mas de fato o senhor confirma que ele portou esse revólver e também possuía essas munições e outros materiais ali na casa?

T: Sim, sim, o revólver, calibre 38, que ele jogou lá, 100% e, além disso, as munições que havia lá, que eu lembro com certeza, havia várias, mas me recordo agora, 38, calibre 38, as munições calibre 32 também.

Defesa: Eu gostaria que ele informasse como que foi o acesso à residência do acusado, Excelência. Em que termos que aconteceu, se tavam perto dali, por quais razões eles entraram na residência, existia algum risco ali, algum indício iminente de alguma coisa acontecer de crime, alguma situação assim que fez que eles entrassem na residência do acusado?

Juíza: Pode falar, Rômulo.

T: Sim, tinha sim. Ele falou que lá havia mais munições; o indício é esse, que ele falou que lá existia munições, né, de outras armas lá, que seja de 38 e do 32, é essa os indícios que existia”.

O IPC
Itamar Cleiton Souza Xavier
relatou o ocorrido no mesmo sentido,
in verbis
:

“T: Doutor Jonas, eu fui juntamente com o investigador José Rômulo por meio de uma informação anônima, nós fomos até a rodovia ali próxima a Unemat, rodovia, a 358, e, em certo momento, um veículo ao avistar nossa viatura, ele desviou, né, saiu da rodovia e entrou ali pra via que vai pros pesqueiros ali atrás da Unemat. Nesse momento, eu visualizei o condutor dispersar um objeto, né, e aí a gente conseguiu fazer a abordagem do veículo e ele acabou informando que teria dispersado uma arma de fogo, inclusive eu acho que foi o investigador Everton Crispim que conseguiu localizar, eu acho que foi o Crispim ou o..., eu não tenho lembrança, foi uns dos investigadores que conseguiu localizar a arma de fogo em meio a uma vegetação gramínea.

MP: Apesar de não ter sido o senhor que pegou a arma, o senhor avistou essa arma sendo dispensada?

T: Sim, visualizei, Excelência, visualizei o condutor dispersando um objeto e aí ao entrevistá-lo ele acabou falando que teria dispersado uma arma de fogo.

MP: Tá, e a questão da residência?

T:
Posteriormente, novamente aí após entrevistado, ele falou que teria mais... já na delegacia, né, ele informou que teria munições em sua residência; teria munições em sua residência. Então nós deslocamos até o local, foi localizado algumas outras munições, essas munições.

MP: Tá, e vocês só tomaram iniciativa de ir na residência dele depois que ele próprio informou que havia essas munições lá?

T: Exatamente.

MP: E ele autorizou a entrada de vocês no local?

T: Sim, Excelência.

MP: O senhor foi também na residência?

T: Foi eu e Everton Crispim, Excelência.

MP: Tá, e essas munições foram apreendidas com ele informando onde que tava?

T: Exatamente, Excelência, foi informado o local que estava; fomos lá, só pegamos as munições e nada mais, não revistamos mais nada; somente pegamos as munições no local que foi indicado”.

Ouvida em juízo, o relato da testemunha
Odair José Ribeiro de Oliveira
em nada contribuiu para a elucidação do crime, pois apenas falou sobre a boa conduta do réu.

Em seu interrogatório judicial, o acusado manifestou-se quanto aos fatos nestes termos:

Juíza: [Sínteses da denúncia] São verdadeiras essas acusações aqui ou não, seu José?

Réu: Doutora, [...] primeiro fato, quando eu virei pra entrar ali ao lado da Unemat, eu virei pra ir no pesqueiro Piracema, que eu tenho um problema de saúde que se chama ferritina, e eu não posso comer carne, eu como peixe, frango, ovo, então eu ia lá comprar um peixe pra mim comer; eu não virei lá o carro pra fugir da polícia, igual o primeiro testemunhou aí. Segundo, eu não ‘dei’ [tenho] costume com arma [...],
então ia seguindo atrás de mim e eu joguei a arma no mato, realmente
[...] a polícia, foram lá, pegaram, conduziram eu até a delegacia civil, lá fui afiançado. Essa arma, doutora, nem tiro sai, não sai nem disparo, que era do finado meu pai.

Juíza: [...] O senhor estava portando ela?

Réu: Tava.

Juíza: E essa questão das munições na sua casa, seu José?

Réu:
Doutora, essas munição, eu que disponibilizei, eu falei: “Óh, cês quiserem ir na minha casa, me revistar, fazer o que quiser, eu deixo à disposição de vocês, porque eu sou um cidadão de bem, eu não devo pra ninguém [...]”.

Juíza: Estavam na sua casa, é isso?

Réu: Tava, exatamente, só que quando chegaram na minha casa aqui, me prenderam dizendo o seguinte que eu não podia pegar celular, eu não podia... pra não denunciar na justiça, falei “Rapaz eu sou muito homem pra assumir meus pato, você tá dentro da minha casa, você pode ter certeza que eu nunca vou denunciar você a justiça”,
porque eu que autorizei ele a entrar dentro da minha casa.

[...]

Réu: Excelência, a munição que tinha dentro da minha casa, sequer eu nem sabia munição ‘véia’...

Juíza: Mas era de quem essas munições?

Réu:
Doutora, se tava dentro da minha casa, eu assumo que era minha.

Juíza:[...] Eles foram porque o senhor falou que tinha lá essas munições, não é isso?

Réu:
Eu não falei que; ali foi conversa dele; eu não falei, eu deixei minha casa livre pra eles revistarem.

Juíza: [...] O senhor acabou de falar que podia ir lá olhar...

Réu:
Eu deixe à disposição a minha casa [...] eu sou uma pessoa de livro aberto.

Juíza: Eu quero saber se essas munições, o senhor sabia que tinha lá! Tava na casa do senhor! Ou não sabia?

Réu: Doutora, eu não sabia, porque eu tive uma espingarda há muito tempo atrás, muitos anos...

Juíza: Ou o senhor tinha esquecido que tinha essas munições lá?

Réu: Esquecido, doutora, que eu não tinha arma, num tem arma, tinha aquele revólver que era uma relíquia.

Juíza: E por que que o senhor tava levando o revólver quando foi comprar o seu peixe?

Réu: Eu fui buscar ele, doutora, no sítio que eu trabalho. Eu vinha trazer, doutora, pra tentar documentar ele como uma relíquia [...] era um revólver que nem tiro saía mais.

Defesa: Eu não consegui entender a seguinte situação; o senhor, antes deles irem pra casa, afirmou: ‘Lá em casa tem munição’ e aí eles foram na sua residência ou não, o senhor falou ‘A casa tá livre’ e eles foram e encontraram a munição? É isso que eu preciso saber.

Réu: Eu falei ‘Minha casa está à disposição’; eu nunca falei que na minha casa tinha munição; eu falei: ‘Minha casa tá livre pra vocês [...]’; jamais eu sabia que tinha munição, jamais eu sabia que tinha munição.

MP: Essas munições eram de armas que já pertenceram ao senhor?

Réu: Doutor, não pertencia, há muitos anos quando meu pai faleceu [...] eu sou filho único, então os pertences do meu pai veio tudo pra mim.

MP: Mas são vários calibres, seu José... munição calibre 38, calibre 20, calibre 32 [...].

Réu: Eu nem sabia que tinha essas 32, doutor. [...]”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
José Bernardo de Sena
, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 12 e no art. 14, ambos da Lei n. 10.826/2003, em concurso material.

Inconformado, o réu manifestou o desejo de recorrer somente quanto ao delito de posse de arma de fogo.

A defesa questiona a licitude de provas quanto ao sobredito crime, ao argumento que houve violação domiciliar.

Sem razão.

Sobre o fato delitivo, a conduta do réu enquadra-se no tipo penal previsto no art. 12, do popularmente conhecido Estatuto do Desarmamento, que possui a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

Caracteriza-se o delito de posse irregular de arma de fogo quando ela estiver guardada no interior da residência ou ainda em suas dependências.

Referido ilícito é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com a singela posse do artefato – seja arma, acessório, munição –, de modo que a lesão ao sujeito passivo – a incolumidade pública – é presumida.

A materialidade e a autoria são incontroversas.

Os artefatos apreendidos tiveram sua eficácia para produzir disparos [e deflagrações] atestados pelos laudos periciais da POLITEC, que instruíram o caderno processual.

Extrai-se dos autos que no dia 25.6.2019, por volta das 13h30, na via pública, na cidade de Tangará da Serra, o denunciado, com consciência e vontade, portava arma de fogo de uso permitido [revólver calibre 38] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após, em busca domiciliar, tinha ele em depósito no interior de sua residência, acessórios e munições de arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (um) kit com vários balins de chumbo, 49 (quarenta e nove) buchas para munição, 02 (duas) munições calibre 32 e 11 (onze) munições calibre 38.

No caso em exame, os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a inexistência de ilegalidade quanto à entrada dos policias na residência do réu.

Na instrução processual, os investigadores de polícia civil JOSÉ RÔMULO e ITAMAR reafirmaram que abordaram o réu em via pública após ele ter dispensado um revólver para fora do carro em que dirigia. Confirmaram também que o acusado contou-lhes que havia mais artefatos bélicos na sua residência, motivo pelo qual, com o consentimento dele, procederam a apreensão de outros artefatos bélicos.

A sua vez, a despeito de o réu ter negado a prática delitiva, porquanto havia esquecido da existência dos artefatos bélicos em sua residência, certo é que sua versão é arrefecida quando ele reconhece a propriedade deles, pontuando: “
se tava dentro da minha casa, eu assumo que era minha”.

É pouco crível a alegação do réu de não saber da presença dos acessórios bélicos [no interior de sua residência], até porque ele mesmo disse que a arma era relíquia do seu falecido genitor –
“os pertences do meu pai veio tudo pra mim”
.

Também não convence a falta de conhecimento desses itens, diante da expressiva quantidade apreendida.

Quanto à entrada domiciliar dos policiais, restou demonstrado que foi o acusado quem –
voluntariamente
– permitiu o ingresso deles, o que culminou na localização de diversas munições, buchas e balins de chumbo.

Como se vê, o réu, reiteradas vezes, assumiu que permitiu aos policiais o acesso à sua residência, o que afasta a nulidade invocada.

“[...] 1. O crime de posse irregular de arma de fogo é considerado de mera conduta e de perigo abstrato, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Assim, o simples fato de o agente possuir arma ou munição de uso permitido, sem autorização, é suficiente para a caracterização da conduta elencada no artigo 12 da Lei nº. 10.826/2003, independente de a arma estar municiada ou não.” (TJDFT - Acórdão 1145121, 20171310040176APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 8/1/2019. Pág.: 34-40)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022